Tribunal: TJDFT
Processo: 0711489-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711489-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO AUGUSTO PIRES, FABIANA APARECIDA DOS SANTOS PIRES AGRAVADO: MARIA LAURA PIMENTEL SAVIOTI, IRINEU FELICIO SAVIOTTI D E C I S Ã O Agravo de instrumento – Conhecimento Parcial - Homologação de Cálculos Apresentados pela Contadoria Judicial – Impugnação – Indeferimento da Antecipação de Tutela Recursal MARIO AUGUSTO PIRES e FABIANA APARECIDA DOS SANTOS PIRES interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 24970051), aduzem a ocorrência de diversos erros no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial. Por outro lado, impugnam as penhoras realizadas no feito. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o simples relatório. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, é o caso de não conhecimento parcial do recurso. Em que pese os agravantes defenderem a omissão do Juízo quanto à análise da matéria referente à penhora de imóveis, é certo que o Juízo a quo manifestou-se primeiramente acerca do valor da execução, valor que afeta inclusive as penhoras realizadas, a fim de avaliar eventual excesso. Desta maneira, considerando que o Juízo originário ainda não se manifestou sobre a impugnação à penhora, deixo de conhecer tal matéria, sob pena de supressão de instância. Em relação ao valor da execução, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Sobre o laudo do assistente técnico impugnando o cálculo da contadoria judicial, é certo que não há de se falar em cronograma a ser cumprido do acordo de confissão de dívida, posto que consoante a Cláusula Quarta do acordo, “o não pagamento de quaisquer das parcelas na data nas datas respectivas, acarretará o vencimento antecipado da dívida e no ajuizamento imediato da ação de execução” (ID 8198002, na origem). Por outro lado, o título judicial foi formado nos seguintes termos, sendo noticiado ainda que o imóvel somente foi devolvido no dia 11/10/2018: “No tocante à ação de cobrança, julgo procedente o pedido inicial e condeno os requeridos ao pagamento dos alugueres e demais encargos contratuais devidos desde abril de 2015 até março de 2016, bem como os alugueres dos meses de setembro de 2016 até junho de 2017 em relação ao imóvel descrito na inicial, que deverão ser devidamente atualizados e acrescidos juros de mora desde o momento em que se tornaram devidos até a data do efetivo pagamento, com fulcro no artigo 395 do Código Civil Brasileiro. Por cuidar-se de prestações de trato sucessivo, com fulcro no artigo 290 do CPC, incluo na condenação os alugueres, encargos contratuais (IPTU e taxa condominial) vencidos no decorrer da lide até a efetiva entrega do imóvel e que, eventualmente, não tenham sido pagos.” A inicial do Cumprimento de Sentença trouxe a cobrança dos valores de alugueis oriundos do vencimento antecipado da confissão de dívida, alugueis devidos entre 25/12/2016 e 11/10/2018, no valor mensal de R$ 5.725,72 (cinco mil setecentos e vinte cinco reais e setenta e dois centavos), IPTU referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 e honorários advocatícios. Verificando-se a impugnação ofertada, observa-se que por algum motivo não explicitado, a planilha do assistente técnico excluiu os alugueis devidos entre 25/12/2016 e 15/08/2017, apesar de não terem sido apresentados comprovantes de pagamento pelos executados. Por este motivo, inexistindo o direito alegado quanto às parcelas da confissão de dívida e a identificando-se a exclusão indevida de parcelas do cálculo da execução, há parca probabilidade da impugnação ser acolhida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem acerca do teor da presente decisão. Aos agravados, em Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator